Tribunal: TJDFT
Processo: 0735585-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735585-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA REGINA FONSECA AGRAVADO: THIAGO RODRIGO ALVES DE SOUZA, GEOVANNA ABILIO PARENTE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por THALITA REGINA FONSECA contra THIAGO RODRIGO ALVES DE SOUZA e GEOVANNA ABILIO PARENTE em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos de no 0704981-52.2020.8.07.0004. A petição de Agravo de Instrumento sobreveio com a cópia dos autos da origem (Proc. 0704981-52.2020.8.07.0004 – ID 18948724) e cópia da decisão agravada (ID 18948720), restando ausentes os requisitos do Art. 1.016 do CPC no ID 18948711. No caso de algum vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no Art. 932, §único, isto é, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível, conforme Art. 1.017, §3o, do CPC. Por ora, não é possível verificar se o presente Agravo comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravante THALITA REGINA FONSECA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua os autos com a documentação exigida no Art. 1.016 do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2020 16:25:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador